Tribunal: TJBA
Processo: 8061506-56.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061506-56.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALVARO NASCIMENTO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DE COTAS POR INADIMPLÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SEIS MESES COMPROVADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - O cancelamento de cotas de consórcio por inadimplência superior a seis meses constitui exercício regular de direito da administradora, devendo ser observado o disposto na Lei nº 11.795/2008, que estabelece disciplina específica para os contratos consorciais.

II - A restituição de valores em contratos de consórcio cancelados por inadimplência deve obedecer ao prazo legal previsto no art. 30 da Lei nº 11.795/2008, não sendo aplicável a restituição imediata, salvo em casos onde ocorrera inequívoco vício de consentimento, não vislumbrado na espécie.

III - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, sendo desnecessária quando a própria documentação apresentada pelo autor comprova a inadimplência.

IV

- O cancelamento de cotas decorrente de inadimplência do próprio consumidor não configura dano moral indenizável, caracterizando mero aborrecimento cotidiano resultante do descumprimento das obrigações contratuais assumidas.

V - Nega-se provimento ao apelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8061506-56.2019.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
ALVARO NASCIMENTO GONCALVES DA SILVA
e, como Apelada,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator
Substituto